Tribunal: TJSP
Processo: 2034064-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que homologou avaliação realizada por oficial de justiça - Alegada ausência de intimação da cônjuge do executado - Ilegitimidade do agravante para defesa de direito alheio - Art. 18 do CPC - Suposta nulidade que somente pode ser suscitada pela própria interessada - Alegação de nulidade da avaliação em razão da referida ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que homologou avaliação realizada por oficial de justiça - Alegada ausência de intimação da cônjuge do executado - Ilegitimidade do agravante para defesa de direito alheio - Art. 18 do CPC - Suposta nulidade que somente pode ser suscitada pela própria interessada - Alegação de nulidade da avaliação em razão da referida ausência de intimação - Matéria que sequer foi alegada na impugnação do executado e abordada na decisão agravada - Impossibilidade de apreciação no recurso, sob pena de supressão de instância - Pedido de nova avaliação do imóvel penhorado - Indeferimento - Inocorrência das hipóteses do artigo 873 do CPC - Ausência de elementos concretos a descaracterizar o valor apontado pelo Oficial de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.